Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-82.2021.8.11.0009
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – GRADUAÇÃO – CURSO DE MEDICINA – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA E EXTERNA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002474-82.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BEATRIZ POLIDORIO ABADE PEREIRA - CPF: 044.818.221-12 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - CNPJ: 43.374.768/0001-38 (RECORRIDO), MAYAN SIQUEIRA - CPF: 391.907.788-12 (ADVOGADO), TATTIANA CRISTINA MAIA - CPF: 266.873.048-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – GRADUAÇÃO – CURSO DE MEDICINA – PRETENSÃO DE
TRANSFERÊNCIA INTERNA E EXTERNA – ALEGAÇÃO DE DEMOR
A NA EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 149080160), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da perda de uma chance, decorrente da demora na emissão do histórico escolar para a participação em seletivo de transferência de universidade. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente
, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em contrarrazões recursais.

Segundo consta na petição inicial, a autora é estudante, cursando o segundo período do curso de Bacharelado em Medicina, na universidade reclamada, Campus Mauá, situada na região da Grande São Paulo.

Aduz que, necessitando promover a sua transferência para uma Universidade localizada nos perímetros da cidade de São Paulo, entrou em contato com a reclamada, sem êxito, em razão da necessidade de participar de processo seletivo que deveria ocorrer no fim do semestre.

Diante disso, a autora buscou a realização de processo seletivo em outras faculdades localizadas na cidade de São Paulo, sendo criada a expectativa de promover a transferência externa.

Afirma que, em todas as universidades, existiam requisitos para a concorrência à vaga, dentre eles, a necessidade de entrega do histórico escolar e do cronograma das aulas cursadas.

Contudo, ao solicitar o histórico escolar junto à reclamada em
05/07/2021
, foi surpreendida com a informação de que o referido documento somente seria entregue no prazo de
45 (quarenta e cinco) dias úteis
.

Sustenta que, no dia
10/09/2021
, se deslocou até a cidade de São Paulo-SP, a fim de tentar a transferência interna, visto que outros colegas haviam sido transferidos, no entanto, foi tratada com maus tratos, falta de informação, de educação e com descaso.

Informa que, na mesma data (
10/09/2021
), retirou o histórico escolar, no qual constava a sua emissão em
06/07/2021,
ou seja, 01 (um) dia após a solicitação, ocasião em que teve conhecimento que o referido documento deve ser retirado no balcão da Universidade.

Entretanto, sustenta que a informação que lhe havia sido repassada era no sentido de que deveria aguardar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, oportunidade em que o documento estaria à disposição na central do aluno, de forma virtual.

Desse modo, em razão da conduta da reclamada, a autora perdeu a oportunidade de promover a transferência interna, bem como a possibilidade de concorrer a uma vaga externa, fatos que lhe causaram danos morais.

A reclamada, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, uma vez que o documento foi emitido no prazo estabelecido pela demandada, de até 45 (quarenta e cinco) dias.

Ainda, afirma a ausência de comprovação da alegada perda da chance, ante a inexistência de prova de que a autora teria sua transferência externa aceita por outras Instituições de Ensino.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que a
o fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) A teoria da perda de uma chance visa à responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado.

Nesse passo, a perda de uma chance desde que essa seja razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro.

Denota-se que a Reclamante só apresentou os editais de transferência (ids n. 68229740/ 68230891/ 68230893/ 68230894/ 68230895), sem, contudo, comprovar que o documento relativo ao histórico escolar (id n. 68229739 - Pág. 2) só foi entregue no dia 10/09/2021 e não dia 06/07/2021 quando foi emitida.

Ademais, analisando a ligação aportada no id n. 68230914, foi possível verificar que a Reclamante só veio requerer o seu histórico escolar na data de 05/07/2021, dependendo de um prazo para a sua confecção, que mesmo sendo mínimo de 30 dias, não corresponderia com as datas previstas nos editais juntado, tendo em vista o lapso temporal.

Quanto ao documento, constante do id n. 68229738 - Pág. 1, protocolo de entrega não especifica qual o documento solicitado e ainda qual a data da sua solicitação.

Outrossim, mesmo que tivesse a Reclamante de posse do documento dentro do prazo constante do edital, necessário seria a aprovação no processo seletivo de transferência, o que não restou demonstrada, sendo imprescindível para a comprovação da perda de uma chance razoável, séria e real
.

(...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em comprovar que houve falha na prestação de serviço da reclamada, uma vez que consta no áudio em anexado no id. 149077732, a informação do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis para a elaboração do histórico escolar e sua retirada de forma presencial.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Ainda, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pesem as alegações da parte autora, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022